Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO COM ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que fosse arrestado, nas contas bancárias das rés, o valor de R$3.120,00, visando assegurar o direito de reaver o referido valor. 1.1. A recorrente narra ter sido vítima do inadimplemento praticado pelas agravadas, que vendiam moedas estrangeiras com valores atrativos de câmbio, porém encerraram suas atividades após a transferência realizada pela consumidora. Pretende o provimento do recurso para “determinar o imediato arresto na conta bancária de todas as rés até atingir a quantia de R$3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), sob pena de incidência de multa diária a ser fixada, como forma de assegurar o resultado útil da demanda reparatória”.

2. No caso, a demandante demonstrou ter efetuado, no dia 10/01/2020, transferência bancária do valor que pretende bloquear, para a compra por encomenda, junto à IEX e J&B Viagens, de US$800,00, que seriam entregues aos 17/03/2020. As partes chegaram a formular acordo para negociação da devolução do crédito à autora, o qual não teria sido cumprido pelas requeridas. 2.1. A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a ela.

3. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra as rés contendo a mesma queixa, a Ocorrência Policial no 42.871/2020-1, as várias declarações de inadimplemento contidas na página “Reclame Aqui”, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.

4. Confira-se, nesse mesmo sentido, julgado desta Turma proferido em caso similar: “[...] 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para arrestar, via Bacenjud, ativos financeiros de diversas empresas. [...] 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização excepcional de medidas constritivas, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A probabilidade do direito restou demonstrada com a compra dos dólares com entrega agendada; os diversos contatos infrutíferos com a empresa; existência de várias reclamações de outros consumidores no site ‘reclame aqui’ e ações propostas com pedidos semelhantes. Tais fatos evidenciam o risco de dano aos agravados em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento das prestações assumidas. 5. Os documentos juntados demonstram, em juízo superficial, que as empresas seriam solidariamente responsáveis com base no princípio da aparência e artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC pela obrigação de indenizar pretendida pelos agravados, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. A solidariedade, a priori, é corroborada com as cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país juntados pelas agravantes e a Resolução do Banco Central. 6. A ausência de relação jurídica das agravantes no momento das operações e a sua ilicitude demandam dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. No entanto, até que seja possível essa análise é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravantes como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação. 7. Assim, prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, uma vez que a medida determinada é plenamente reversível; o valor bloqueado não é excessivo nem causara qualquer prejuízo à atividade financeira da agravante; e, os valores serão acautelados em Juízo até o julgamento de mérito da demanda. [...]” (2a Turma Cível, 07111758020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 03/09/2020).

5. Cabível, assim, a concessão da tutela de urgência pleiteada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC.

6. Recurso provido.